Tribunal: TJPA
Processo: 0801358-07.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801358-07.2022.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO MARIA BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06. Consta dos autos que o réu ameaçou de morte sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento por 17 anos, inclusive exibindo arma (ainda que de brinquedo) por meio de chamadas de vídeo, causando temor real à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos subjetivos e objetivos do tipo penal de ameaça e se a conduta do recorrente é penalmente típica, com dolo específico e aptidão lesiva suficientes a manter o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto e harmônico formado por depoimento da vítima, testemunhas, boletim de ocorrência, vídeos das ameaças e deferimento de medidas protetivas de urgência.

4. Palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos.

5. Ameaças reiteradas, com conteúdo grave, em contexto de violência doméstica, evidenciam o dolo e a tipicidade da conduta.

6. Inaplicabilidade da tese de ausência de dolo ou atipicidade. Contexto de relação anterior de afeto, escalada de agressões verbais e abalo psicológico comprovado.

7. Manutenção da sentença condenatória diante da suficiência do conjunto probatório e da presença dos elementos típicos do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios objetivos, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. 2. A conduta de ameaçar a vítima, em ambiente de violência doméstica, ainda que por meio simbólico e sem concretização do mal, é penalmente típica e revela dolo específico de intimidar.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147, caput; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO MARIA BORGES DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 147, caput, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia,
que no dia 02/05/2022, por volta das 10h, no Bairro Perpetuo Socorro, neste município, o denunciado ANTONIO MARIA BORGES DA SILVA, ameaçou a vítima Gilmara Carla Barbosa, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave. Ocorre que, no dia e hora dos fatos, a vítima foi ameaçada de morte pelo denunciado, dizendo-lhe que acabaria com sua vida, uma vez que o mesmo não aceita a separação. Ainda na delegacia, a vítima informou que esta não é a primeira vez que é ameaçada pelo denunciado, uma vez que o referido é contumaz em realizar chamada de vídeo e lhe mostrar uma arma, bem como afirmar que irá “tacar fogo no carro dela” (textuais) e proferir várias ofensas. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter ameaçado a vítima, inclusive confirmando que teria mostrado uma arma para a mesma, porém, alegou ser de brinquedo.

Em
razões recursais (ID 26773454),
a defesa pugna pela absolvição por ausência de dolo específico e por atipicidade da conduta.

Em
contrarrazões (ID 26773457)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso conhecido e
desprovido
, tendo em vista que em nada deve mudar o dispositivo da sentença exarada.

Nesta instância superior, a Douta Procurador ade Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará - DPE, em favor do Acusado/Apelante ANTONIO MARIA BORGES DA SILVA. No MÉRITO pelo IMPROVIMENTO, para ser mantida a SENTENÇA CONDENATÓRIA.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de dolo específico e por atipicidade da conduta.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja
elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes
que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 26773367 – Págs. 06/36), a decisão que concedeu as Medidas Protetivas de Urgência (ID 26773368 – Págs. 28/29) e os Vídeos comprovando as ameaças sofridas (ID 26773389 – Págs. 134/138), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

A vítima G. C. B., em audiência, declara:
“que iniciou um processo de separação em face do réu: que eram casados e iniciaram um processo de separação; que tem dois filhos e estavam brigando muito na frente das crianças; que saiu de casa para evitar esse confronto; que tem receio de ficar por conta das crianças; que o réu é explosivo; que quando ele bebia ele fazia chamada de vídeo e dizia que ia lhe matar e matar sua família; que chamou a polícia e mostrou uma arma; que estava com sua irmã no quarto e ele fez isso; que foram na delegacia fazer boletim de ocorrência; que entregou o vídeo pra polícia; que ele foi conduzido para a delegacia; que foram casados há 17 anos; que tinham uma convivência boa; que ele nunca foi um marido muito respeitador; que ele tinha casos fora do casamento, mas não era pessoa violenta, mas a violência psicológica era constante; que há muito não havia mais o sentimento dentro de casa e decidiu se separar; que foi morar com a sua mãe; que quando saiu de casa não tinha parceiro; que seus filhos tinham todo tipo de brinquedo; que acredita que tinham jato de água; que não tem lembrança de ter brinquedo de arma de casa”

A testemunha Wander Silva do Vale narrou:
que ele fez uma ameaça por vídeo mostrando uma arma; que foram pra delegacia e ele foi preso inclusive; que entregaram pro delegado o vídeo; ele foi preso por conta de uma medida protetiva; que as ameaças eram só pelo aplicativo
.

A testemunha Irenice Barbosa da Silva:
que sofreu ameaças; que ele ameaçou a sua filha; que ele ameaçou de morte a sua filha várias vezes; que quando ele bebia ele ameaçava a sua filha; que teve uma vez que ele foi fazer ameaça em Capanema;

Interrogado o acusado, o mesmo negou os fatos a si imputados.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
grifei

In casu
, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, especialmente os vídeos das ameaças perpetradas pelo réu, conduzem a manutenção da condenação.

Assim, verifico que
a tese defensiva de ausência de dolo, bem como a alegação de atipicidade da conduta imputada ao recorrente, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos
, tampouco se sustenta à luz da hermenêutica penal contemporânea aplicada ao delito de ameaça, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O tipo penal previsto no art. 147, caput, do Código Penal exige, para sua configuração, a conduta de
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"
. Trata-se de crime de forma livre, unissubsistente ou plurissubsistente, de conteúdo volitivo doloso, que se consuma com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido.

No caso sob exame, verifica-se que a ameaça dirigida pelo recorrente à vítima se insere em um claro contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006, caracterizada pela relação íntima de afeto anteriormente existente entre as partes, pelo ambiente de coabitação e, sobretudo, pela assimetria de poder observada na dinâmica conflituosa relatada, tendo em vista que mantiveram casamento por longos 17 anos.

O dolo, na espécie, manifesta-se pela consciência e vontade do agente de intimidar a vítima, causando-lhe fundado receio quanto à possibilidade de sofrer um mal grave, ainda que futuro e incerto. O relato da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, revela de modo coerente e firme a presença de temor real, o que é corroborado por sua imediata busca por proteção e o pedido de medidas protetivas de urgência deferido judicialmente.

Ademais, o temor da vítima é subjetivo, mas deve encontrar respaldo na objetividade dos fatos, o que ocorre na hipótese. A ameaça proferida — ainda que não concretizada — reveste-se de tipicidade penal quando há potencialidade intimidatória idônea a causar abalo na tranquilidade psíquica da ofendida. Tal quadro se faz presente, pois a ameaça se insere em escalada de agressões verbais, registrada inclusive em vídeos anexados aos autos, denotando a verossimilhança das alegações.

Por fim, a alegação de que se trataria de mera discussão de casal/desentendimento familiar pontual, despida de tipicidade penal, não pode ser acolhida. O ordenamento jurídico não tolera a naturalização da violência simbólica contra a mulher, cabendo ao Judiciário rechaçar com vigor práticas intimidatórias que, embora de aparência banal, são elementos estruturais do ciclo da violência doméstica. A conduta do réu, portanto, não é atípica nem despida de dolo, mas se ajusta com precisão ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, agravado pela incidência da Lei nº 11.340/2006.

Assim, a tese de absolvição não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025